Tribunal: TJES
Processo: 5019756-96.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019756-96.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019756-96.2024.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: CLEIDE PEREIRA DOS SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO COMETIDA POR TERCEIRO. AIT COM CARÁTER PERSONALÍSSIMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1
. Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Trata-se de Ação Anulatória com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Cleide Pereira dos Santos em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, ambos devidamente qualificados nos autos, na qual pugna, liminarmente, seja determinado ao requerido que suspenda os efeitos do PSDD nº 2023-0SMTW, sob o argumento de que não era a condutora por ocasião da lavratura do auto de infração nº SA03265907, que ensejou o referido processo de suspensão.[...]”.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o DETRAN possui legitimidade passiva para figurar na lide; (ii) analisar a necessidade de litisconsórcio passivo; e (iii) verificar se, efetivamente, é caso de declarar a nulidade do processo de suspensão do direito de dirigir n° 2023-0SMTW.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da preliminar de litisconsórcio passivo. Ao analisar os autos, nota-se que a lide versa tão somente sobre a nulidade do processo administrativo nº 2023-0SMTW, e não sobre a nulidade do Auto de Infração nº SA03265907, o que afasta a necessidade de litisconsórcio passivo com o órgão autuador das infrações de trânsito. Rejeitam-se as preliminares arguidas.

5.
Da preliminar de ilegitimidade passiva. A parte ré argui sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda em razão de o auto de infração ter sido lavrado por outro órgão autuador. No entanto, vê-se que a parte ré é legítima para compor a lide, vez que possui atribuição legal para conduzir os procedimentos de aplicação de multa, emitir as notificações e armazenar os dados relativos ao conhecimento de ilícitos de trânsito. Nesse sentido, é o entendimento consolidado da jurisprudência pátria, merecendo destaque, a título exemplificativo, o julgado do Eg. TJES,
in verbis
(grifos nossos): “
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE RESULTOU NA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
.
LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES
. INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1.
O pedido do condutor não é de anulação dos autos de infração lavrados por outros órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, mas sim do próprio processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD), que foi instaurado pelo Detran/ES e da penalidade nele aplicada, ou seja, a suspensão do direito de dirigir
. 2.
Apesar de três das autuações terem sido aplicadas por outros órgãos, a penalidade de suspensão do direito de dirigir que se busca afastar foi aplicada pelo Detran/ES, de modo que
este é legítimo para figurar no polo passivo da ação
. 3. A nulidade dos autos de infração questionados em razão da violação da garantia da dupla notificação acarreta a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir em questão 4. Recurso desprovido. Sentença confirmada.
” (AP. / REMESSA NECESSÁRIA nº 5001184-63.2022.8.08.0024, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, Data: 14/Apr/2023). Rejeita-se, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva.

6.
Do mérito. Ao analisar os autos, vê-se que a sentença não merece qualquer reparo. Conforme verifica-se nas provas anexadas aos autos, a infração de trânsito descrita no AIT SA03265907 foi cometida pelo condutor Sr. Wandeberg Diniz Silva, de modo que não é possível aplicar a penalidade à autora, vez que se trata de infração com caráter personalíssimo (recusar-se a se submeter ao teste do bafômetro - art. 165-A do CTB). Sobre tal tópico, destaca-se o seguinte trecho da sentença guerreada,
in verbis: “[...] Percebe-se, nesse sentido, que no caso em tela, o condutor foi identificado, bem como autuado. Sendo assim, a penalidade deveria ter sido dirigida ao condutor e não à proprietária, a qual, sabidamente, pelos documentos anexados, não era a responsável pela infração.[...]
”. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
7
.

Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). Sem custas por força de lei
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)